Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-14.2023.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-14.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALANA DAFNE TAVELLA - CPF: 020.030.430-55 (EMBARGANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), M. T. L. - CPF: 070.648.970-59 (EMBARGANTE), ALANA DAFNE TAVELLA - CPF: 020.030.430-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
ERRO

MATERIAL
– VÍCIO DE
ERRO

MATERIAL
CONSTATADO - CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMETO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de
erro

material
. Vício passível de retificação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
M. T. L.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da requerida, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PEDIDO DE DANO MATERIAL NÃO FORMULADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

Embargos
(Id. 224444170): Sustenta que o acórdão é contraditório e obscuro porquanto ficou demonstrado o dever de indenizar decorrente do cancelamento de voo, bem como que

o acórdão se baseou em uma premissa fática equivocada, não levando em conta os transtornos enfrentados antes do embarque e o atraso significativo na chegada ao destino.

Aduz que o acórdão possui erro material, porquanto traz trecho de um processo do ano de 2021, o que não possui relação com os autos em debate. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado e, ainda, prequestiona a matéria.

Contrarrazões
(Id. 228053683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
M. T. L.
para sanar contradição e erro material indicada no acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento somente quanto à existência de erro material.

De fato,
constata-se que no voto há um trecho
que diverge do contexto fático.

Assim,
onde se lê
:

“Relatou que em 08.12.2021, com 21 dias antes da partida, a companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário, obrigando os pais do menor a modificar também reservas de hotéis, programação, entre outros detalhes, resultando na necessidade de acrescentar mais um dia no exterior. ”

Leia-se
:

“Relatou que em 28.05.2023, com 2 dias antes da partida, a companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário, obrigando os pais do menor a modificar também reservas de hotéis, programação, entre outros detalhes.”

Quanto aos demais vícios apontados pelas partes, quais sejam: obscuridade e contradição, razão não assistem aos recorrentes. Explica-se.

Os autores, alegam que o acórdão foi contraditório ao afastar o dano moral imputado e alegar falha na prestação de serviço.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a falha na prestação de serviços da empresa que resultou no cancelamento de voo e, consequentemente, o atraso para chegar ao destino final dos autores.

O acórdão embargado destacou a ausência de danos morais, em razão de que o simples cancelamento não implica dever de indenizar.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“Quanto a condenação a indenização por danos morais, não se vislumbra elementos aptos a manter tal obrigação.

Isso porque, o simples cancelamento ou alteração de voo não implique, por si só, o dever de indenizar. Realça-se que a realocação em voo após 3 horas demonstra uma abordagem razoável na minimização dos impactos do problema, não configurando, portanto, o dano moral alegado de forma genérica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial

sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)(Grifo nosso).

Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Dessa forma, é caso de reformar a r. sentença, para afastar a indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelos autores. ”

Registra-se que, para voos nacionais, a empresa deve informar ao passageiro sobre qualquer alteração no itinerário, com até 72h horas antes da data do voo original, conforme estabelecido pelo art. 12° da Resolução Nº 400 da ANAC (Agência nacional de Aviação Civil):

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. ”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”
(TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios, apenas para reconhecer e retificar erro material constatado no voto do Acórdão, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024